Tribunal: TJSP
Processo: 1514439-39.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso interposto pelo Ministério Público. Pleitos objetivando: a) fixação da pena base acima do mínimo legal; b) afastamento da figura do tráfico privilegiado; c) fixação do regime inicial semiaberto. Recurso interposto pela defesa. Pleito absolutório por insuficiência probatória.

1. Materialidade do delito comprovada. Fundadas

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso interposto pelo Ministério Público. Pleitos objetivando: a) fixação da pena base acima do mínimo legal; b) afastamento da figura do tráfico privilegiado; c) fixação do regime inicial semiaberto. Recurso interposto pela defesa. Pleito absolutório por insuficiência probatória.

1. Materialidade do delito comprovada. Fundadas dúvidas com relação à autoria. Depoimentos contraditórios dos policiais militares. Inconsistências entre os relatos apresentados quando da lavratura do flagrante e a oitiva judicial. Policiais que, em sede preliminar, afirmaram que abordaram o réu em razão de hesitação por ele demonstrada quando avistou a viatura. Drogas que foram localizadas em uma pochete que estava no meio fio, ao lado do acusado. Depoimentos absolutamente divergentes quando comparado com aquele apresentado em juízo. Policial Wander que afirmou ter abordado o réu após visualizá-lo arremessando uma pequena bolsa em uma caçamba. Inconsistências que fragilizam a natural credibilidade que é conferida aos agentes policiais, enfraquecendo o valor probatório da prova oral. Negativa do acusado. Inviabilidade da afirmação, para além de qualquer dúvida razoável, da responsabilidade do acusado pelo delito que lhe foi imputado. Quadro de dúvidas que conduzem à absolvição.
2. Recursos conhecido. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso defensivo provido.